Tribunal: CARF
Processo: 18470.723792/2012-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANE VIDAL WAGNER
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2021-01-04

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
PEDIDO DE INCLUSÃO. DÉBITO DE VALOR IRRISÓRIO. QUITAÇÃO POSTERIOR. DEFERIMENTO.
Somente os débitos cuja exigibilidade não esteja suspensa impedem o recolhimento de tributos sob a sistemática do Simples Nacional. O débito passível de inscrição em Dívida Ativa da União de valor irrisório, consoante definição legal, acaba por equivaler a um débito com exigibilidade suspensa, não devendo impedir a opção do contribuinte pelo Simples Nacional.

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.723792/2012-65
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.238 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
ALIMENTART 2003 ALIMENTAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
PEDIDO DE INCLUSÃO. DÉBITO DE VALOR IRRISÓRIO. QUITAÇÃO
POSTERIOR. DEFERIMENTO.
Somente os débitos “cuja exigibilidade não esteja suspensa” impedem o
recolhimento de tributos sob a sistemática do Simples Nacional. O débito
passível de inscrição em Dívida Ativa da União de valor irrisório, consoante
definição legal, acaba por equivaler a um débito com exigibilidade suspensa,
não devendo impedir a opção do contribuinte pelo Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
Conselheiros Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Andréa Duek Simantob, que lhe negaram
provimento. Votaram pelas conclusões as Conselheiras Livia De Carli Germano e Amélia
Wakako Morishita Yamamoto.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira, Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte em
epígrafe, em face do acórdão no 1001-000.188, de 09/11/2017, que registrou a seguinte ementa e
julgamento:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.723792/2012-65
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.238 - CSRF/1a Turma
Processo no 18470.723792/2012-65

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO
COM
EXIGIBILIDADE
NÃO
SUSPENSA.
MANUTENÇÃO
DO
INDEFERIMENTO.
Se no prazo limite para a opção a empresa possuir débitos sem exigibilidade suspensa
perante a Fazenda Pública, não poderá ingressar no Simples Nacional.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso, nos termos do relatorio e votos que integram o presente julgado.
O processo tem origem com o indeferimento de opção pelo Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, formalizada pelo contribuinte em 02/01/2012.
O indeferimento se deu em 14/10/2013, através do Termo de Indeferimento de Opção pelo
Simples Nacional, fundamentado na existência de crédito tributário não liquidado nem suspenso
na data da opção.
Inconformado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade que foi
apreciada pela DRJ, cujo julgado é sintetizado na seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. PENDÊNCIAS.
Uma vez demonstrada a existência de pendências que impeçam a opção pelo Simples
Nacional, é incabível a admissão do contribuinte neste sistema diferenciado de
tributação.
ATIVIDADE VINCULADA.
Por exercer atividade plenamente vinculada à legislação, não compete à Autoridade
Administrativa apreciar questões relacionadas a situações peculiares a cada contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário ao CARF, ao qual foi
negado provimento, nos termos da ementa acima transcrita.
Cientificado do acórdão de segunda instância, o contribuinte interpôs recurso
especial à 1a Turma da CSRF, em que alega divergência jurisprudencial em relação à
confirmação da exclusão do Simples Nacional em razão da insignificância do valor do débito
que motivou o ato.
Indicou como paradigma o acórdão no 1202-00.604, de 18/10/2011, que veiculou
a seguinte ementa e decisão:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2009
Ementa:
SIMPLES NACIONAL – REINCLUSÃO – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
RAZOABILIDADE
Em face a demonstrada insignificância do débito apurado, depois comprovado que foi
compensado em declaração retificadora, em respeito ao princípios que regem o processo
administrativo geral, da razoabilidade e da proporcionalidade, e em face a interpretação
analógica ao disposto na Lei n° 10.522 de 2002, posteriormente alterada pela Lei n°
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.238 - CSRF/1a Turma
Processo no 18470.723792/2012-65

11.033 de 2004, pelo valor ínfimo do débito, é de se reconhecer a legtimidade de
reinclusão no regime tributário simplificado.
Nas razões recursais, o recorrente, após historiar o feito desde o início, argumenta
que a decisão paradigma apresenta decisão contraditória com a ora recorrida e que privilegia os
princípios da insignificância, quanto ao valor do débito que ensejou a exclusão do Simples
Nacional, bem como aos da proporcionalidade e razoabilidade, em relação à própria decisão.
Repetindo argumentação constante no recurso voluntário, informa que tomou
ciência, por meio do portal do Simples Nacional, no dia 05/03/2012 do resultado final da
solicitação de opção, que teria sido indeferida por um débito de R$ 20,25 e por pendência
cadastral no município do Rio de Janeiro. Informa que liquidou o débito em 09/03/2012, bem
como regularizou a situação cadastral mediante pedido de baixa de inscrição de estabelecimento
filial.
Informa que não recebeu comunicação formal da RFB dando conta de sua
exclusão do Simples Nacional, o que violaria o previsto no art. 14 da Resolução do Comitê
Gestor do Simples Nacional no 94, de 29.11.2011, o que torna nulo o ato de indeferimento da
opção.
Assevera que não houve observância de formalidades essenciais para o
cumprimento da intimação da exclusão, haja vista não constar registro no sistema do envio do
termo de indeferimento, restando prejudicada a empresa por não poder apresentar
tempestivamente sua defesa ou sanar as pendências. Reforça sua argumentação recorrendo ao
previsto no art. 31, § 2o da Lei Complementar no 123/2006, que estipula o prazo de 30 (trinta)
dias para regularização da pendência, contados a partir da comunicação da exclusão.
Considera que se não for reconhecida a ilegalidade da exclusão do Simples
Nacional, que se reconheça que sanou tempestivamente as pendências apontadas, no prazo de 30
dias a partir do acesso que realizou no sistema eletrônico do Simples Nacional, o que se coaduna
com o princípio da verdade material, que norteia a atividade da administração tributária.
Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar o
acórdão recorrido, reconhecendo-se que a recorrente fazia jus à permanência no Simples
Nacional no ano de 2012.
O Presidente da Câmara da decisão recorrida, competente para análise da
admissibilidade recursal, deu seguimento ao recurso, nos termos do despacho de admissibilidade,
admitindo a comprovação da divergência jurisprudencial em relação ao indeferimento da opção
ao Simples Nacional por existência de débito.
A Fazenda Nacional (PGFN), intimada (fl. 130), não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Viviane Vidal Wagner, Relatora
Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.238 - CSRF/1a Turma
Processo no 18470.723792/2012-65

da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015 (RICARF/2015).
O recurso foi admitido pelo despacho da Presidente da Câmara recorrida e sua
admissibilidade não foi questionada pela Fazenda Nacional.
Presentes os pressupostos recursais, adoto as razões do despacho de
admissibilidade para conhecer do recurso especial interposto no presente caso.
Mérito
O litígio restou configurado, conforme assentado, na razão de mérito para o
indeferimento da opção do contribuinte pela sistemática do Simples Nacional. Sobre o tema, o
voto condutor do julgado assim se manifestou:
No recurso interposto, a recorrente reitera as afirmações apostas na manifestação de
inconformidade, ou seja, que havia um débito ativo no valor de R$ 20,25, e que ao
tomar conhecimento do indeferimento da opção ao Simples Nacional, providenciou o
pagamento em 09/03/2012 e que a pendência cadastral, junto ao Município do Rio de
Janeiro, foi sanada com a solicitação da baixa da filial.
Quanto às demais alegações incluídas nesta fase, em nada acrescentam à lide no sentido
de comprovar que assiste razão à demandante, pois na realidade, trata-se de mero
inconformismo com a decisão proferida no acórdão recorrido.
Conforme disposto no art. 17, inciso V, da Lei Complementar 123/2006, o
favorecimento fiscal instituído pela Lei Complementar é somente para os contribuintes
que não possuem pendências com débitos tributários, não se enquadrando a recorrente
nesta situação em 31/01/2012.
Portanto, não merece reparo o pronunciamento da Turma Julgadora de Primeira
Instância ao declarar que a regularização das mesmas deve ser feita enquanto não
vencido o prazo para a solicitação.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário mantendo-se o
indeferimento da opção pelo Simples Nacional.
Não está em discussão a existência ou não de débito na data da opção pelo
Simples. O recorrente admite a existência do valor devedor, informando que foi liquidado assim
que tomou ciência de sua existência, no mês de março do mesmo ano da opção (2012). Informa,
ainda, que regularizou pendência cadastral existente junto ao ente municipal.
O contribuinte alega que o processo do indeferimento da sua opção ao Simples
Nacional foi viciado pelo fato de não ter sido intimado na forma normativamente determinada.
Sustenta, ainda, que, uma vez intimado, teria o prazo de 30 (trinta) dias para regularizar as
pendências porventura existentes.
O próprio recorrente transcreve o dispositivo normativo vigente à época
(Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional no 94, de 29/11/2011), que indica o modo
pelo qual a intimação, no caso de indeferimento de opção, deveria ser feita, aqui reproduzido:
Art. 110. A opção pelo Simples Nacional implica aceitação de sistema de comunicação
eletrônica, a ser disponibilizado no Portal do Simples Nacional, destinado, dentre outras
finalidades, a:
I - cientificar o sujeito passivo de quaisquer tipos de atos administrativos, incluídos os
relativos ao indeferimento de opção, à exclusão do regime e a ações fiscais;
[...]
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.238 - CSRF/1a Turma
Processo no 18470.723792/2012-65

E ele mesmo reconhece que tomou ciência, em março de 2012, do indeferimento
da opção, conforme seguinte passagem do recurso especial:
9. Diante disso, no mesmo dia, a Recorrente aderiu ao Programa de Parcelamento
previsto na Instrução Normativa RFB no 1.229, de 21.12.2011, alterando, acreditava
ela, o status de todos os débitos apontados no conta corrente para que constassem como
suspensos, o que significa que não representariam mais óbice para a inclusão no
Simples Nacional.
10. Ocorre que, ao acessar, em 5.3.2012, o Portal do Simples Nacional para gerar o
Documento de Arrecadação do Simples Nacional ("DAS"), a Recorrente foi
surpreendida pela notícia de que estaria impedida de ingressar no regime. Segundo
o 'Resultado Final da Solicitação de Opção', a sua solicitação foi indeferida por dois
motivos: (i) a existência de débito ativo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica — Lucro
Presumido (Cód. de Receita: 2089) no valor de RS 20,25 (repita-se e enfatize-se:
VINTE REAIS!) e (ii) a indicação de uma pendência cadastral junto ao Município do
Rio de Janeiro. (grifou-se)
Como se vê, a comunicação do indeferimento da opção pela sistemática do
Simples Nacional foi regular, efetuada nos termos do previsto no regulamento do programa e
cuja aceitação é condicionante para opção ao regime.
Em relação ao prazo para sanar as pendências levantadas, a norma de regência,
conforme destacado pelo recorrido, estabelece como termo final o último dia do mês de opção
pelo regime, conforme art. 6o da Resolução no 94/2011:
Art. 6° A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1° A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o
§ 2° Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo; (grifou-se)
Nesse caso, portanto, o contribuinte deveria regularizar as pendências apontadas
até o dia 31 de janeiro do ano da opção, sujeitando-se ao indeferimento da mesma se não o
fizesse.
Caso similar foi apreciado recentemente por esta 1a Turma, ocasião em que outro
entendimento prevaleceu, por maioria de votos, sob o voto condutor da i.Conselheira Relatora
Livia De Carli Germano, nos seguintes termos:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS.
PRAZO PARA A REGULARIZAÇÃO.
O artigo 17 da Lei Complementar no 123/2006 dispõe que, para optar pelo Simples
Nacional, o contribuinte deve regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso
até o término do prazo da opção. Já o §2o do artigo 31 do mesmo diploma legal autoriza
a permanência do contribuinte que já está no SIMPLES Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta)
dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. Na ausência de
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.238 - CSRF/1a Turma
Processo no 18470.723792/2012-65

fundamento jurídico para tratar de forma desigual contribuintes que já se beneficiam do
Simples Nacional e aqueles que querem optar pelo regime, é válida a interpretação de
que o artigo 31, §2o, da Lei Complementar no 123/2006, ao remeter expressamente à
situação descrita no artigo 17, V, acaba por estender o prazo de 30 dias para a
regularização dos débitos aos contribuintes ingressantes no sistema. (Acórdão no 9101-
004.420 – CSRF / 1a Turma Sessão de 12 de setembro de 2019)
Esta relatora discordou e continua discordando do principal fundamento do voto
condutor daquele julgado, o qual se extrai do seguinte trecho:
Não obstante, essa mesma legislação estabelece que, no caso de exclusão do
contribuinte dessa sistemática de tributação, o contribuinte tem o prazo de 30 dias para a
regularização do débito, contado ciência do ato de exclusão, veja-se:
Lei Complementar 123/2006
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos: (...)
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados
a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Resolução CGSN 94/2011
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
(...)
V - a partir do ano-calendário subsequente ao da ciência do termo de exclusão, na
hipótese de: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17, incisos V e XVI; art. 31, § 2o)
a) ausência ou irregularidade na inscrição municipal ou, quando exigível, na estadual;
b) possuir débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa.
§ 1o Na hipótese do inciso V do caput, a comprovação da regularização do débito ou da
inscrição municipal ou, quando exigível, da estadual, no prazo de até 30 (trinta) dias
contados a partir da ciência da exclusão de ofício, possibilitará a permanência da ME
e da EPP como optantes pelo Simples Nacional. (Lei Complementar no 123, de 2006,
art. 31, § 2o)
No caso, compreendo que não merece reparos o voto condutor do acórdão indicado
como paradigma quando este observa que, a despeito de o artigo 17 da LC 123/2006
disciplinar o ingresso no Simples Nacional e de o artigo 31 cuidar das hipóteses legais
de exclusão do referido regime de tributação, este último dispositivo, ao citar
expressamente o inciso e o artigo que impedem o ingresso, acaba por favorecer os
contribuintes que, dentro do prazo de 30 dias, regularizam sua situação fiscal, após
serem cientificados de quais os débitos que possuem em aberto por meio do próprio
Termo de Indeferimento de opção.
De fato, a norma não poderia fazer distinção das situações entre os contribuintes querem
ingressar e aqueles que já estão usufruindo do Simples Nacional, sendo o relevante para
as fazendas públicas os recolhimentos dos débitos em atraso e a regularização da
situação fiscal.
Ao contrário do que defendeu aquele voto, considero que as regras são distintas e
não se confundem. O contribuinte que deseja ingressar no SIMPLES tem um tratamento
diferenciado, vez que lhe cabe comprovar a regularização dos débitos pré-existentes para fazer
jus à sistemática mais benéfica. Ao interessado compete o ônus da prova. De outro lado, o
contribuinte já inscrito no SIMPLES deve ter a oportunidade de, após cientificado da existência
de débitos dentro da sistemática, antes de ser dela excluído, poder quitar o débito apurado. Aqui
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.238 - CSRF/1a Turma
Processo no 18470.723792/2012-65

depreende-se o potencial de geração de litígio tributário, sendo devida a observância dos
princípios do devido processo legal e do direito ao contraditório e à ampla defesa. Por essa razão,
justifica-se a expressa previsão de faculdade de regularização nos 30 (trinta) dias subsequentes à
comunicação, o que não se estende aos casos de solicitação de inclusão no SIMPLES, como aqui
analisado.
No presente caso, o contribuinte, ora recorrente, alega ter aderido, em 03/01/2012,
ao parcelamento da IN RFB no 1.229/2011, não observando que a referida IN dispunha apenas
sobre débitos apurados no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional)
no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil:
Instrução Normativa RFB no 1.229, de 21 de dezembro de 2011
DA ABRANGÊNCIA DO PARCELAMENTO
Art. 1o Os débitos de responsabilidade das Microempresas (ME) e das Empresas de
Pequeno Porte (EPP), apurados no Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos devidos pelas Microempresas, pelas Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) poderão ser parcelados em até 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas,
observadas as disposições constantes desta Instrução Normativa.
Segundo o contribuinte, diante do entendimento equivocado de que todos os
débitos estariam incluídos no parcelamento, não percebeu que não fora incluído no parcelamento
o débito referente ao de IRPJ, código de receita 2089, período de apuração 01/2011, no valor de
R$ 20,25, justamente o que causou o indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional. O
débito foi liquidado assim que tomou ciência, em março de 2012.
O Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, de 14/10/2013
(efls.30), trouxe como único fundamento a existência de débito sem exigibilidade suspensa,
como se vê:
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
(Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006)
CNPJ: 05.689.239/0001-34
NOME EMPRESARIAL: ALIMENTART 2003 ALIMENTACAO LTDA - EPP
DATA DA SOLICITAÇÃO DE OPÇÃO: 02/01/2012
A pessoa jurídica acima identificada incorreu na(s) seguinte(s) situação(ões) que
impediu(ram) a opção pelo Simples Nacional:
Estabelecimento CNPJ: 05.689.239/0001-34
- Débito não previdenciário com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja
exigibilidade não está suspensa.
Fundamentação Legal: Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso V.
Lista de Débitos
1)Débito - Código da Receita :2089
Nome do Tributo : IRPJ
Número do Processo : 0
Período de Apuração: 01/2011
Saldo Devedor : R$ 20,25
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.238 - CSRF/1a Turma
Processo no 18470.723792/2012-65

Em que pese a quitação do débito ter se dado após o prazo estabelecido pelo
legislador, entendo que a característica do débito – sua natureza diminuta - atrai interpretação
mais benéfica, consoante a regra interpretativa prevista no art. 112, IV do CTN:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
[...]
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
A Lei Complementar no 123/2006, que institui o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, traz a seguinte disposição:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela
Lei Complementar no 167, de 2019)
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (grifou-se)
Cabe lembrar que a Lei Complementar no 123, de 2006 decorre da expressa
previsão constituicional sobre o tratamento diferenciado e favorecido às micro e pequenas
empresas, incentivando a simplificação tributária, devendo ser interpretada à luz do art. 179 da
Carta Magna:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
[...]
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
[...]
d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as
empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do
imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e
da contribuição a que se refere o art. 239. (Incluído pela Emenda Constitucional no
42, de 19.12.2003)
[...]
Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às
microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento
jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações
administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução
destas por meio de lei.
A Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, que dispõe sobre o Cadastro Informativo
dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais (Cadin), posteriormente alterada pela
Lei n° 11.033, de 2004, dispôs o seguinte:
Art. 18. Ficam dispensados a constituição de créditos da Fazenda Nacional, a inscrição
como Dívida Ativa da União, o ajuizamento da respectiva execução fiscal, bem assim
cancelados o lançamento e a inscrição, relativamente:
[...]
§ 1o Ficam cancelados os débitos inscritos em Dívida Ativa da União, de valor
consolidado igual ou inferior a R$ 100,00 (cem reais).
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.238 - CSRF/1a Turma
Processo no 18470.723792/2012-65

§ 2o Os autos das execuções fiscais dos débitos de que trata este artigo serão
arquivados mediante despacho do juiz, ciente o Procurador da Fazenda Nacional,
salvo a existência de valor remanescente relativo a débitos legalmente exigíveis.
§ 3o O disposto neste artigo não implicará restituição ex officio de quantia paga.
(grifou-se)
Veja-se que a Lei do Cadin, de 2002, determina o cancelamento da inscrição em
Dívida Ativa da União de débitos de valor consolidado igual ou inferior a R$ 100,00 (cem reais)
(§1o), e o arquivamento dos processos de execução fiscal correspondentes, ressalvados casos de
débito remanescente “legalmente exigíveis” (§2o). Em outras palavras, considera o legislador
como não exigível o valor de débito passível de inscrição em Dívida Ativa da União igual ou
inferior a R$ 100,00 (cem reais).
Nestes autos, o contribuinte insurge-se contra o indeferimento de sua opção pelo
Simples Nacional por um lapso manifesto, expresso monetariamente em R$ 20,25 e liquidado
assim que cientificado, antes de qualquer iniciativa de satisfação por parte da Administração
Tributária.
Voltando à previsão legal da LC no 123/2006, em seu art. 17, inciso V, nota-se
que somente os débitos “cuja exigibilidade não esteja suspensa” impedem o recolhimento de
tributos sob a sistemática do Simples Nacional.
No caso presente, compreende-se que o valor do débito existente na época da
opção, em tese, não poderia ser coercitivamente exigível ou, quando menos, judicialmente
exigível, nos termos em que materializado o princípio da insignificância no âmbito da
Administração Tributária Federal (art. 18, §1o, da Lei n° 10.522, de 2002).
De fato, parece ferir a lógica do sistema impingir ao contribuinte a sanção de
permanecer fora da sistemática do Simples por um ano em função de um valor devido de
pequena monta, decorrente de lapso manifesto e quitado assim que cientificado. Ademais, o
contribuinte formalizou e teve deferida sua opção para o ano seguinte, demonstrando que não
havia outras razões impeditivas de sua opção.
Considerando-se os argumentos aqui expendidos, é de se concluir que o débito
verificado nos presentes autos, em razão de seu ínfimo valor, acaba por equivaler a um débito
com exigibilidade suspensa, não devendo impedir a opção do contribuinte pelo Simples Nacional
no ano-calendário 2012.
Conclusão
Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso especial do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.238 - CSRF/1a Turma
Processo no 18470.723792/2012-65

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital